Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E “INTERNET” NÃO SOLUCIONADAS A CONTENTO. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. SUPERVENIENTES e INDEVIDAS COBRANÇAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR DEMANDAREM GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual compensação dos danos extrapatrimoniais.

II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X).

III. No caso concreto, a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.

IV. Além disso, não evidenciado o patente descaso aos reclames do consumidor, ou o alegado desvio produtivo. Com efeito, conforme os fundamentos da sentença ora confirmada (Lei 9.099/95, art. 46), observa-se da própria narrativa do demandante que as solicitações de reparo dos serviços de telefonia e internet realizadas ao longo dos anos de 2018, 2019 e 2020 foram atendidas pela empresa ré, num prazo razoável (não houve impugnação do autor quanto a esta alegação da demandada), do que se infere que o pedido de cancelamento sobreveio por interesse do cliente.

V. E em relação às cobranças (declaradas indevidas), o mero envio de mensagens, sem a comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade não fundamenta a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).